Tribunal: TJSP
Processo: 2343780-77.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário, sem quaisquer antecedentes, e sem notícias de que integre organização criminosa. Apreensão de 12 porções de maconha, 18 porções de crack, 11 eppendorfs de cocaína, R$ 216,50 e material para embalar drogas. A segregação cautelar é medida de exceção, que não se mostra

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário, sem quaisquer antecedentes, e sem notícias de que integre organização criminosa. Apreensão de 12 porções de maconha, 18 porções de crack, 11 eppendorfs de cocaína, R$ 216,50 e material para embalar drogas. A segregação cautelar é medida de exceção, que não se mostra imprescindível no caso concreto. Constrangimento ilegal existente. Ordem concedida e convalidada a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.